Tribunal: TJDFT
Processo: 0720014-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0720014-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFED NAC DOS TRAB DE ESTABELEC DE ENSINO, FEDERACAO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO BRASIL CENTRAL-FTRAE-BC, SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE GOIAS, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE GOIAS AGRAVADO: GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos em Plantão Judicial. Cuida-se de juntada de contrarrazões por GUSTAVO GAYER MACHADO DE ARAUJO em Agravo de Instrumento. Como se vê, não se trata de medida urgente a ser decidida por desembargador plantonista. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 1589, de 26 de junho de 2023, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Evidente que juntada de contrarrazões não pode ser tida como matéria cognoscível em sede de plantão judicial. Nada a prover. Intimem-se. Oportunamente, os autos devem ser encaminhados ao gabinete do Relator do Agravo de Instrumento. Brasília-DF, 2023-07-13. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista